Tribunal: TJMT
Processo: 1000316-88.2022.8.11.0051
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000316-88.2022.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.701.775/0003-03 (EMBARGANTE), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ELIAS DA SILVA XIMENES - CPF: 019.034.101-77 (EMBARGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IGP-M – LEGALIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A ONEROSIDADE EXCESSIVA – READEQUAÇÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA – TABELA PRICE – IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – CONSIDERAÇÃO IMPLÍCITARECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Não se configurando omissões ou contradições no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Reputa-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 1000316-88.2022.8.11.0051.

EMBARGANTE: CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

EMBARGADO: ELIAS DA SILVA XIMENES.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, contra o acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pela Embargante, mantendo sentença de parcial procedência em ação revisional contratual.

A Embargante alega a existência de omissões e contradições, notadamente quanto:

(i) à ausência de fundamentação sobre a validade da cláusula de correção monetária pelo IGP-M e dos princípios da autonomia privada e do
pacta sunt servanda
;

(ii) à desconsideração de prova técnica produzida nos autos;

(iii) à rejeição da capitalização mensal de juros e da aplicação da Tabela Price, apesar de previsão contratual expressa;

(iv) à falta de análise da onerosidade excessiva suportada por ela durante a pandemia;

(v) ao impacto da valorização imobiliária no equilíbrio contratual;

(vi) ao percentual de honorários sucumbenciais, considerado excessivo ante a sucumbência recíproca.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o suprimento das omissões apontadas, com expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, ou, subsidiariamente, a redução da verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso e contraditório,
porquanto deixou de apreciar:

(i) à ausência de fundamentação sobre a validade da cláusula de correção monetária pelo IGP-M e dos princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda; (ii) à desconsideração de prova técnica produzida nos autos; (iii) à rejeição da capitalização mensal de juros e da aplicação da Tabela Price, apesar de previsão contratual expressa; (iv) à falta de análise da onerosidade excessiva suportada por ela durante a pandemia; (v) ao impacto da valorização imobiliária no equilíbrio contratual; (vi) ao percentual de honorários sucumbenciais, considerado excessivo ante a sucumbência recíproca, TAIS QUESTÕES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADA NOS AUTOS,
não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber,
per realtione
:

“...Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais com Pedido Antecipada de Urgência c/c Perdas e Danos e Danos Morais n. 1000316-88.2022.8.11.0051, da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, nos seguintes termos “Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Elias da Silva Ximenes em face de Carisma Investimentos e Participações para o fim de revisar as cláusulas contratuais do ‘Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária em Garantia e Outros Pactos’ firmado entre as partes e: i) AFASTO a incidência da capitalização mensal de juros e utilização da Tabela Price, admitindo a capitalização anual; ii) DETERMINO que a correção monetária incidente sobre o contrato, no período dos exercícios 2020/2021/2022, seja recalculada, aplicando a média do IGP-M dos três últimos anos que antecederam à pandemia (2017 a 2019); iii) DECLARO a nulidade das cláusulas 10.1 e 10.1.1. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 56% para a parte autora e 44% para a parte requerida. Fixo a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, notadamente pelo tempo de duração da demanda e natureza da causa (complexidade da ação), nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”.

Sustenta a Apelante a possibilidade de manutenção do índice convencionado (IGP-M), bem como da capitalização e utilização da Tabela Price.

Pois bem. É incontroverso nos autos que as partes, de forma livre e consciente, estipularam o IGP-M como fator de correção das prestações contratuais, em consonância com a autonomia privada (art. 421 do Código Civil) e a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

De início, relembra-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a eleição do IGP-M como índice de atualização monetária é, em regra, válida e eficaz, não se configurando abusividade pelo simples fato de se adotar tal parâmetro.

Entretanto, também é sabido que, durante a pandemia da COVID-19, o IGP-M apresentou variações atípicas e muito superiores aos demais índices de inflação de consumo, situação que suscitou a discussão acerca da possibilidade de readequação do contrato, à luz da função social (art. 421-A do Código Civil), da boa-fé objetiva e da teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 do Código Civil).

Com efeito, o art. 317 do Código Civil estabelece que, "Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.".

Não se trata, portanto, de invalidar a cláusula contratual em si, mas de admitir que, diante de circunstância excepcional e imprevisível, a manutenção do índice eleito redundaria em onerosidade excessiva para uma das partes, hipótese que autoriza a intervenção judicial moderada, a fim de restabelecer a equidade e a função social do contrato.

Por consequência, a revisão determinada pelo Juízo de origem, com utilização da média do IGP-M dos últimos

três anos anteriores à pandemia, com o recálculo das parcelas nesse intervalo de tempo, está em consonância com a legislação citada.

Nesse sentido:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMOVEL URBANO - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA – ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA – FATORES EXTRAORDINÁRIOS SUPERVENIENTES – PANDEMIA – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO IMOBILIARIO – ALTERAÇÃO OBJETIVA DA BASE DO CONTRATO – EVENTO SUPERVENIENTE, IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a ocorrência de evento superveniente, inevitável e imprevisível, consistente na situação de pandemia, que acarretou elevação excessiva na prestação do mútuo habitacional, possível a substituição do índice IGPM pelo IPCA, como índice de correção monetária da prestação do contrato de compromisso de compra e venda durante o período excepcional.

Recurso parcialmente provido”. (TJMT, N.U 1015627-33.2022.8.11.0015, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 20-10-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO INDÉBITO EM DOBRO – JUROS ACRESCIDOS AO IGP-M - FINALIDADE DO REFERIDO ENCARGO NÃO ESPECIFICADA – NULIDADE DA CLÁUSULA MANTIDA - SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO IGP-M PELO IPC-A – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PROVOCADA POR EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL - PERÍODO DE PANDEMIA A SER CONSIDERADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

2. Em razão do contexto extraordinário da pandemia (COVID - 19), os Tribunais Pátrios têm consolidado entendimento de que o reajuste pelo IGP-M tornou-se excessivamente oneroso em razão da variação desproporcional, de modo que, a fim de se manter o reestabelecimento do equilíbrio contratual, perfeitamente cabível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPC-A, tal como definido na sentença, tendo em vista que este último reflete a realidade econômica atual”. (TJMT, N.U 1005609-09.2021.8.11.0040, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-2-2023, DJE de 27-2-2023).

Com relação à Capitalização de Juros e Tabela price, cumpre consignar que, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros somente é admitida em hipóteses legalmente autorizadas, tais como nas operações regidas por legislação específica (ex. instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central – Súmula 539/STJ e Súmula 541/STJ).

A construtora, ao comercializar unidades imobiliárias, não se equipara a instituição financeira, inexistindo respaldo legal para cobrança de juros capitalizados. Assim, mostra-se abusiva a cláusula que prevê a capitalização, devendo ser mantida a sentença que determinou a exclusão de tal prática.

No que tange à utilização da Tabela Price, ressalta-se que, embora não seja ilegal sua mera utilização, no caso em análise, o contrato não prevê de forma clara e transparente a metodologia empregada, comprometendo o dever de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC), pode-se reconhecer a abusividade da cláusula, não pela adoção da Tabela Price em si, mas pela ausência de clareza e equilíbrio contratual.

Portanto, correta a sentença ao afastar a capitalização de juros e a aplicação da Tabela Price, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, majorando os Honorários Advocatícios de

15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para

16% (dezesseis por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025